Tribunal: TJDFT
Processo: 0711156-57.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO. FORMA LEVE. INVIABILIDADE. INCAPACIDADE HABITUAL SUPERIOR A 30 DIAS. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRINCÍPIO DA ABSORÇÃO. CRIME MEIO E CRIME FIM. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA. SÚMULA N. 231 DO STJ. INCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA E VIOLÊNCIA CONFIGURADAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou a ré pelos crimes de lesão corporal grave e ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 6 questões em discussão: (i) desclassificação da lesão corporal grave para forma leve; (ii) princípio da absorção ou consunção; (iii) dosimetria; (iv) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e redução da pena aquém do mínimo legal; (v) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (vi) suspensão condicional da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável acolher o pedido de desclassificação do crime de lesão corporal grave para a de natureza leve se o laudo de exame de corpo de delito evidenciou que a vítima ficou incapacitada para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias. Precedentes.
4. O crime de ameaça foi cometido com desígnio autônomo e independentemente do delito de lesão corporal e não constitui meio para este, razão pela qual não há que se aplicar o Princípio da Consunção.
5. Como é sabido, o Julgador, ao fixar a pena, goza de certa margem de discricionariedade no exame das circunstâncias judiciais, de tal sorte que a pena fixada só merece ser alterada se desrespeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ou se afastar-se do modelo legalmente previsto.
6. Somente a análise desfavorável das circunstâncias judiciais e a fixação da pena-base acima do mínimo exigem justificativas concretas e adicionais.
7. Predomina o entendimento segundo o qual, na segunda fase da dosimetria, ainda que existam circunstâncias atenuantes, não é possível a redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal, na forma da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, notadamente após o recente julgamento da matéria pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (REsps 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS).
8. Restando comprovada a presença de ameaça e/ou violência, em virtude do descumprimento dos requisitos trazidos no artigo 44 do Código Penal, não há que se falar em substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
9. A acusada faz jus ao benefício da suspensão condicional da pena, quando não é reincidente, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal lhe são favoráveis, e, especialmente, não é indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44 do mesmo diploma legal (art. 77, incisos I, II e III, do Código Penal).
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação conhecida e parcialmente provida.